Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. APRECIAÇÃO. TESES. REPETITIVO. ANATOCISMO.
1. A incidência da SELIC será aplicada de forma prospectiva sobre o montante consolidado da dívida a partir de 09/12/2021, ou seja, após a devida correção do montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo anterior à vigência da EC no 113/2021.
2. O aresto não contraria os entendimentos dos Tribunais superiores, tendo em vista que não há incidência de juros sobre juros.
3. Acolhidos os embargos de declaração para suprir a omissão, sem efeitos infringentes.